Tribunal: TCU
Processo: 043.325/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.325/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Badaro Basilio (XXX.128.368-XX); Fabio Pereira do Nascimento (XXX.134.636-XX); Fabio Wakisaka (XXX.225.058-XX); Guilherme Luti (XXX.271.088-XX); Joao Paulo Jerimias (XXX.721.738-XX); John Peter Patrocinio Nolasco (XXX.603.626-XX); Julio Cesar Martins Monteiro (XXX.204.036-XX); Katrin Yoshizava (XXX.535.118-XX); Kenia Rodrigues dos Santos (XXX.074.288-XX); Lucezia Aparecida Leal Urzedo Lemes Rocha (XXX.552.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.